Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE REJEITADA. REQUISITO PARA A PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES NÃO PRATICADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES. CENÁRIOS DISTINTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Possível a interposição de um único agravo contra mais de uma decisão interlocutória, não incidindo o princípio da unicidade recursal.

2. Denega-se o pedido de prisão domiciliar quando não apresentada prova de que o(a) filho(a) depende exclusivamente dos cuidados do pai.

3. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se os delitos forem autônomos, praticados contra vítimas distintas, em momentos e circunstâncias diferentes.

4. Recurso conhecido e não provido.